Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706676-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REGIA CRISTINA LEAL CAMILO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Regia Cristina Leal contra ato ilegal Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A impetrante relata que é servidora inativa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pagou administrativamente o valor retroativo referente à Vantagem Pecuniária Individual (VPI), conforme Lei n. 13.317/2016, aos servidores ativos, porém o pagamento da verba aos servidores aposentados encontra-se pendente. Entende que possui direito líquido e certo ao pagamento retroativo da Vantagem Pecuniária Individual (VPI), conforme reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pelo Superior Tribunal de Justiça. Menciona matérias da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus) e do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus/DF). Pede a concessão da segurança para determinar o pagamento da Vantagem Pecuniária Individual (VPI) acrescida de correção monetária (id 69134862). A impetrante foi intimada a apresentar emenda à petição inicial a fim de: 1) recolher as custas processuais; 2) comprovar sua condição de servidora do quadro deste Tribunal de Justiça; 3) esclarecer qual é o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, diante do pagamento administrativo da Vantagem Pecuniária Individual (VPI) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A impetrante apresentou emenda à petição inicial, oportunidade em que requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Afirma que é hipossuficiente financeiramente, pois possui filho portador de necessidades especiais (síndrome de Tourette e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), o qual demanda consultas médicas particulares com especialistas e escola particular. Declara que é curadora de sua tia materna, a qual aufere um (1) salário mínimo e encontra-se acamada, razão pela qual necessita complementar suas despesas com alimentação por sonda e fraldas geriátricas. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 69984728). Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A impetrante produziu prova suficiente para demonstrar sua hipossuficiência financeira. A impetrante possui filho portador de necessidades especiais (síndrome de Tourette e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade), o qual demanda consultas médicas particulares com especialistas e escola particular (id 69984738, 69984739, 69984743 e 69984744). O exercício do munus de curadora provisória de sua tia materna representa aumento do ônus financeiro, porquanto aquela possui setenta e seis (76) anos de idade e demanda cuidados especiais, cujo relatório médico indicou diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) - CID 10: I 10, a qual complicou com Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico (AVEH) - CID 10: I 64, e deixou sequela do tipo tetraparesia espástica - CID 10: G 82.4, disartria - CID 10: R 47.1, disfagia - CID 10: R 13 e incontinência urinária e fecal - CID 10: R32 e R15. Pelo exposto necessita de restrição ao leito, nutrição enteral por gastrostomia e uso permanente de fralda geriátrica. Atualmente encontra-se completamente e irreversivelmente dependente para atividades de vida diária, bem como de suas funções civis (id 69984746). O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que foi comprovado no caso concreto. Ante o exposto defiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Defiro o processamento do presente mandado de segurança. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.